Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na possibilidade de o magistrado declinar de ofício da competência, apesar da cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. O Exequente é empresa de assessoria de crédito e o Executado recebeu numerário emprestado para pagamento de outra dívida, de modo que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, respectivamente (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O título em execução (nota promissória e contrato de confissão de dívida) não foi posto em circulação, sendo possível a discussão da “causa debendi” e o enquadramento em relação de consumo.
5. Deve-se facilitar o exercício do direito de defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), de modo que é cabível o declínio de competência, de ofício, para a comarca de seu domicílio.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nas relações de consumo, é possível o declínio de competência de ofício, apesar de cláusula de eleição de foro, a fim de facilitar o exercício do direito de defesa do consumidor”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33.
TJDFT, APC 0725671-72.2024.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 25/03/2025, p. 04/04/2025.
TJDFT, AGI 0739502-93.2024.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024, p. 21/01/2025.